Tribunal: TJES
Processo: 0001910-67.2013.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001910-67.2013.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELIEL GOMES SANTANA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA. ATRASO INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A apelada ingressou com ação judicial pugnando pelo cumprimento do contrato de remoção de rede de energia elétrica, serviço a ser executado pela empresa apelante, sobretudo pois havia uma obra em andamento e foi necessário aguardar a retirada da rede de energia para o prosseguimento.

2. Considerando as peculiaridades da presente demanda, ocorreu lesão aos direitos de personalidade da apelada, tendo em vista o decurso do prazo sem o cumprimento do contrato (aproximadamente cinco meses), embora estivesse adimplente e tenha solicitado de forma administrativa, ausente resposta adequada, bem como diante da suspensão de obra em curso devido à inércia da apelante.

3. O dano moral decorre, ainda, da perda do útil da consumidora, tendo em vista a recusa da empresa em solucionar o problema adequadamente,
sobretudo diante da essencialidade do produto inerente à energia elétrica
, sendo inclusive necessário ajuizar ação judicial, o que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização extrapatrimonial.

4. Nesse sentido, “
o
dano moral é configurado pela perda do tempo útil, pelo abalo psicológico e pela necessidade de acionamento do Poder Judiciário
”
(
TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.248649-3/001, Relator: Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, julgamento em 22/09/2025).

5. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com outros precedentes desta corte.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001910-67.2013.8.08.0015

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada:

Ana Maria Santos Santana

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença de Id. 15106049 proferida pelo Juízo da 1
a
Vara de Conceição da Barra, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por Ana Maria Santos Santana, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (a) não há nos autos comprovantes dos danos alegados pela apelada, de modo que inexistiu falha na prestação do serviço contratado; (b) o serviço foi executado dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), em conformidade com a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL; (c) não há abalo moral a ser indenizado, visto que tratou-se de mero aborrecimento; (d) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 3.000,00) deve ser reduzido.

Contrarrazões no Id. 15106055, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, alega, em síntese, que: (a) não há nos autos comprovantes dos danos alegados pela apelada, de modo que inexistiu falha na prestação do serviço contratado; (b) o serviço foi executado dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), em conformidade com a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL; (c) não há abalo moral a ser indenizado, visto que tratou-se de mero aborrecimento; (d) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 3.000,00) deve ser reduzido.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Ao que se vê dos autos, foi firmado entre as partes, no dia 10/05/2013, contrato de prestação de serviços para remoção de rede de energia elétrica (fls. 21 a 27), a ser prestado pela apelante, devendo a apelada arcar com o valor de R$ 6.997,60 (seis mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). A cláusula 3.1, por sua vez, prevê que
“o início do serviço dar-se-á no máximo de 45 (quarenta cinco) dias após a assinatura do presente contrato[...]”.

A apelada ingressou com ação judicial, no dia 24/10/2013, pugnando pelo cumprimento do contrato, sobretudo pois havia uma obra em andamento e foi necessário aguardar a retirada da rede de energia para o prosseguimento, embora estivesse adimplente com o valor devido.

A apelada trouxe aos autos, ainda, o “contrato de construção por empreitada” (fls. 68 a 75) que firmou com a Construtora JNR a época dos fatos narrados neste feito, bem como comprovou o pedido administrativo que realizou diante da apelante para a execução do serviço contratado (fl. 81), tendo em vista que “a execução da obra está parada devido a não execução dos serviços contratados a esta empresa até a presente data”.

A despeito dos argumentos da apelante, vislumbro dos autos que foi deferida decisão liminar (fl. 102), no dia 22/11/2013, determinando que a apelante removesse a rede elétrica conforme solicitado pela apelada, no prazo de 15 (quinze) dias, diante da inércia comprovada da apelante (fl. 81).

Isto é, foi necessária ordem judicial para que a apelante cumprisse o contrato pactuado, que havia prazo certo a ser observado originariamente (45 dias da assinatura do contrato, que ocorreu em 10/05/2013).

Assim, considerando as peculiaridades do presente feito, verifico que ocorreu lesão aos direitos de personalidade da apelada, tendo em vista o decurso do prazo sem o cumprimento do contrato (aproximadamente cinco meses), embora estivesse adimplente e tenha solicitado de forma administrativa (fl. 81), ausente resposta adequada, bem como diante da suspensão de obra em curso devido à inércia da apelante.

O dano moral decorre, ainda, da perda do útil da consumidora, tendo em vista a recusa da empresa em solucionar o problema adequadamente, sobretudo diante da essencialidade do produto inerente à energia elétrica, sendo inclusive necessário ajuizar ação judicial, o que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização extrapatrimonial.

Nesse sentido, “
o
dano moral é configurado pela perda do tempo útil, pelo abalo psicológico e pela necessidade de acionamento do Poder Judiciário
”
(
TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.248649-3/001, Relator: Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, julgamento em 22/09/2025).

Consigno, ainda, que
“a
s dificuldades em se resolver a questão em sede administrativa somada à necessidade da intervenção do Poder Judiciário, são causas de evidentes dissabores caracterizados pela perda de tempo útil do consumidor”
(TJRJ, Apelação Cível 01747568720178190001, Relator.: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, 13
a
Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/04/2019).

A sentença, portanto, deve ser mantida, eis que a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com outros precedentes desta corte, revelando-se adequada às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
nego provimento,
majorando os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85,
§11
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.